Tribunal: TJPA
Processo: 0003234-78.2006.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003234-78.2006.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SEBASTIAO LUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que declarou extinta a punibilidade de SEBASTIÃO LUZ DA SILVA, imputado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (
art. 302, parágrafo único, III e IV, da Lei nº 9.503/97
), com fundamento na chamada prescrição virtual. A decisão considerou a razoável duração do processo e a pena provável como elementos que tornariam desproporcional a continuidade da ação penal. O Ministério Público alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e defendeu a inexistência de previsão legal da prescrição virtual. O Tribunal, ao analisar o mérito, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mantendo a sentença por fundamento diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da sentença com base em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ainda que por fundamento diverso do originalmente adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição virtual, também chamada de prescrição antecipada ou em perspectiva, carece de previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro e é repudiada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a
Súmula 438 do STJ
.

O reconhecimento da prescrição antes da condenação definitiva deve observar a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado, nos termos do
art. 109 do Código Penal Brasileiro
, sendo inadmissível qualquer juízo de prognose baseado em pena hipotética.

A sentença que extingue a punibilidade com base em prescrição virtual configura juízo especulativo e viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O vício de ausência de prévia intimação do Ministério Público, embora relevante, é superado pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

No caso, considerando que o crime ocorreu em 22/12/1999, a denúncia foi recebida em 21/07/2003 (única causa interruptiva), e a pena máxima em abstrato é de 6 anos, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos (
art. 109, III, do CPB
), já esgotado desde 21/07/2015.

A manutenção da sentença por fundamento diverso encontra amparo no efeito devolutivo em profundidade dos recursos e prestigia os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual, por ausência de previsão legal e vedação expressa da jurisprudência consolidada.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato pode ser reconhecida como fundamento superveniente de ordem pública, apto a manter sentença que extingue a punibilidade, ainda que com motivação diversa.

O efeito devolutivo em profundidade dos recursos permite a reapreciação integral da matéria e a manutenção do resultado da sentença com base em fundamentos jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV; 109, III; 117, I; CPPB, art. 564, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 1960684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu representante com atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Redenção/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada em face de SEBASTIÃO LUZ DA SILVA, que declarou extinta a punibilidade do acusado, sob fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade conhecida como prescrição virtual, pelo suposto crime previsto no
art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei nº 9.503/97
(homicídio culposo na direção de veículo automotor).

A sentença (ID.20550381) declarou a extinção da punibilidade ao fundamento de que, embora não consumado o prazo prescricional de forma concreta, o transcurso de mais de
sete anos e seis meses
sem a realização de atos instrutórios tornaria inexequível a pretensão punitiva, sendo desproporcional manter a ação penal em curso diante da expectativa de pena aplicável. A decisão considerou a razoável duração do processo e a ausência de elementos que indicassem viabilidade de condenação futura.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (IDs.20550382, págs.14/22 e 20550383, págs.15/22), sustentando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de prévia intimação do órgão ministerial para manifestação e produção de provas, bem como a inexistência de previsão legal da chamada prescrição virtual no ordenamento jurídico brasileiro. Alegou violação ao contraditório e ao devido processo legal, e pugnou pela cassação da sentença e regular prosseguimento da instrução penal.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID.20550384, págs. 16/22), nas quais arguiu, preliminarmente, a intempestividade das razões recursais, por terem sido protocoladas após o prazo legal, e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença em nome da segurança jurídica, duração razoável do processo e posterior consumação da prescrição concreta após a interposição do recurso.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado de origem (ID.23421310) manteve integralmente a sentença que efetuou a extinção da punibilidade, reafirmando seus fundamentos e determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Ministério Público de segundo grau, em seu parecer (ID.23663173), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e por seu DESPROVIMENTO, assentando que, embora não se admita a figura da prescrição virtual, a pretensão punitiva encontrava-se efetivamente fulminada pela prescrição da pena em abstrato, diante do transcurso de lapso superior a 21 anos desde a data do fato delituoso, somado à única causa interruptiva identificada, qual seja, o recebimento da denúncia em 21/07/2003. Concluiu, assim, pela manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão que declarou extinta a punibilidade de SEBASTIÃO LUZ DA SILVA com fundamento na chamada prescrição virtual, bem como à possibilidade de subsistência da sentença por motivo superveniente de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade em abstrato.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que a demora no curso processual e a pena abstratamente cominada ao crime imputado tornariam inexequível a prestação jurisdicional, razão pela qual conheceu a extinção da punibilidade por prescrição antecipada. Fundamentou a decisão na razoável duração do processo e na expectativa de pena inferior ao lapso já decorrido.

A decisão, contudo, não encontra respaldo na legislação penal brasileira. A chamada prescrição virtual ou em perspectiva não possui previsão legal e foi expressamente afastada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula 438 do STJ
, que estabelece: “É inadmissível a extinção da punibilidade com base na pena em perspectiva.”

Nesse contexto, e para reforçar a tese posta em debate, qual seja, a impossibilidade de se extinguir a punibilidade com base em pena hipotética, cumpre destacar que tal entendimento encontra-se absolutamente pacificado na jurisprudência pátria. A prescrição não pode ser reconhecida antecipadamente com base em mera projeção de pena futura, pois, antes do trânsito em julgado, o cálculo prescricional deve ser regido exclusivamente pela pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, conforme
art. 109 do Código Penal Brasileiro
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada ao repelir a chamada prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, como demonstram os seguintes arestos, aos quais se soma o presente caso por identidade de fundamentos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescição. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética. Aplicação do enunciado sumular n. 438 do STJ. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem, em consonância com entendimento do STJ, afastou a ausência de interesse de agir da acusação, porque estava amparada na provável ocorrência da prescrição, com base na pena hipoteticamente aplicada, em caso de eventual condenação. A economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1960684 RJ 2021/0255622-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).”

Portanto, reconhecida a absoluta impossibilidade jurídica da prescrição em perspectiva, a decisão que extinguiu a punibilidade com base nesse fundamento deve ser reformada, por afronta direta à lei e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Trata-se de juízo meramente prognóstico, incompatível com os princípios da legalidade, obrigatoriedade da ação penal e devido processo legal. Ademais, viola o contraditório e a ampla defesa ao frustrar a produção de provas e excluir a atuação do Ministério Público em momento processual relevante.

O próprio
Parquet
alega nulidade da sentença por ausência de sua intimação para manifestação antes da prolação do
decisum
, vício que, de fato, encontra guarida no
art. 564, III, “d”, do CPPB
, que exige a intervenção do órgão acusador em todos os termos da ação penal pública.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o delito imputado ao recorrido ocorreu em 22/12/1999, e a denúncia foi recebida em 21/07/2003, sendo esta a única causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do
art. 117, I, do Código Penal Brasileiro
. A partir dessa data, reiniciou-se o cômputo do prazo prescricional.

O crime imputado, homicídio culposo na direção de veículo automotor, com as causas de aumento previstas nos
incisos III e IV do parágrafo

único do art. 302 da Lei n.º 9.503/97
, possui pena base de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção. Aplicando-se a fração máxima de aumento (metade), prevista no
parágrafo único
, obtém-se uma
pena máxima abstrata de 6 (seis) anos
.

Nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro
, a prescrição, para crimes cuja
pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda
8 (oito)
, opera-se em
12 (doze) anos
. Assim, tendo sido a denúncia recebida em 21/07/2003, e ausente qualquer causa superveniente de interrupção, o prazo prescricional se esgotaria, à época, em 21/07/2015, conforme a regra do
art. 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Decorridos mais de
21 (vinte e um) anos
desde a única causa interruptiva, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão

punitiva em abstrato, motivo de ordem pública que pode e deve ser declarado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Portanto, embora o fundamento adotado pelo juízo
a quo
não possa ser acolhido, a sentença deve ser mantida com base em fundamento diverso, aqui demonstrado. Tal medida encontra amparo no efeito devolutivo em profundidade dos recursos, que autoriza esta Corte a reapreciar todas as questões debatidas, e prestigia os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao permitir a manutenção do resultado do julgado por motivação jurídica distinta, como se observa nos seguintes precedentes:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 130842 - SC (2020/0178193-8) DECISÃO FAGNER FACCIN alega sofrer constrangimento ilegal em seu direito a locomoção, em decorrência de acórdão denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Consoante informações colhidas no sítio eletrônico da Corte de origem, verifico que, após a interposição do presente recurso,
foi prolatada sentença condenatória em desfavor do ora recorrente, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória
. Desse modo, é forçoso concluir
pela perda superveniente do interesse de agir recursal
. À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 246, ambos do RISTJ,
julgo prejudicado este recurso em habeas corpus, pela perda do seu objeto
. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 26 de outubro de 2020. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (
grifos nossos
) (STJ - RHC: 130842 SC 2020/0178193-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 28/10/2020).”

Ante o Exposto, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade de SEBASTIÃO LUZ DA SILVA, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do
art. 107, IV, c/c art. 109, III, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026